Tribunal: TJSP
Processo: 2064914-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de fraude à execução. Insurgência da exequente em razão de alienação que se deu no curso da execução. Ausência de registro da penhora ao tempo da aquisição do bem. Irrelevância no caso. Adquirente que deixou de apurar a existência de ações cíveis contra a vendedora. Ausência da tomada das mínimas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de fraude à execução. Insurgência da exequente em razão de alienação que se deu no curso da execução. Ausência de registro da penhora ao tempo da aquisição do bem. Irrelevância no caso. Adquirente que deixou de apurar a existência de ações cíveis contra a vendedora. Ausência da tomada das mínimas cautelas para a segurança jurídica do negócio que não pode ser reputada de boa-fé. Venda e compra ocorrida após a distribuição da execução. Fraude à execução caracterizada. Má-fé que restou demonstrada pelo conjunto probatório. Incidência da Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Fraude à execução configurada. Ineficácia em relação ao exequente do negócio jurídico realizado, nos termos do art. 792, IV e § 1o, CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.